Tribunal: TJSP
Processo: 1020626-11.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de regresso. Danos materiais. Concessionária de energia. Oscilação na tensão da rede de energia elétrica fornecida pela ré que ocasionou danos aos segurados. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Pretensão regressiva formulada por seguradora que não depende do esgotamento da via administrativa. Inteligência do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. A lei não excluirá da

Ementa:
Ação de regresso. Danos materiais. Concessionária de energia. Oscilação na tensão da rede de energia elétrica fornecida pela ré que ocasionou danos aos segurados. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Pretensão regressiva formulada por seguradora que não depende do esgotamento da via administrativa. Inteligência do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Resolução Normativa no. 414/2010 da ANEEL que não constitui óbice à pretensão inicial. Mérito. Comprovante de pagamento. Dano verificado e laudo de vistoria que não deixam dúvida acerca do nexo causal. Oscilação na tensão de energia. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Eventual descarga atmosférica que se inclui no risco da atividade da concessionária de energia elétrica, não se enquadrando no conceito de força maior. Precedentes TJSP. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085718
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020626-11.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020626-11.2019.8.26.0114 -Voto no
2
Voto: 43748
Apelação Cível No: 1020626-11.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Ação de regresso. Danos materiais. Concessionária de
energia. Oscilação na tensão da rede de energia
elétrica fornecida pela ré que ocasionou danos aos
segurados. Sentença de improcedência. Apelo da
autora.
Pretensão
regressiva
formulada
por
seguradora que não depende do esgotamento da via
administrativa. Inteligência do artigo 5o, inciso
XXXV, da Constituição Federal. A lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito. Resolução Normativa no. 414/2010 da ANEEL
que não constitui óbice à pretensão inicial. Mérito.
Comprovante de pagamento. Dano verificado e laudo
de vistoria que não deixam dúvida acerca do nexo
causal.
Oscilação
na
tensão
de
energia.
Responsabilidade objetiva da concessionária de
serviço público. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Eventual descarga atmosférica que se inclui no risco
da atividade da concessionária de energia elétrica,
não se enquadrando no conceito de força maior.
Precedentes TJSP. Sentença reformada. Sucumbência
invertida. Recurso provido.
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S/A ajuizou
ação regressiva de ressarcimento de danos contra Companhia Paulista de
Força e Luz, buscando ser ressarcida pelo o que desembolsou em virtude
dos danos ocorridos em equipamentos eletrônicos de seu segurado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020626-11.2019.8.26.0114 -Voto no
3
ocasionados pela oscilação na tensão de energia elétrica. O d. Juiz de
Primeiro grau julgou improcedente o pedido [fls. 126/129]. Insatisfeita,
apelou a autora. Repisa os fundamentos da inicial, batendo-se pelo integral
acolhimento do pleito formulado na exordial [fls. 132/145]. Após, vieram
as contrarrazões [fls. 149/161]. Recurso processado, em seguida.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de ressarcimento da seguradora,
a qual, sub-rogada nos direitos de seu segurado, busca a indenização pelos
prejuízos sofridos em razão dos danos a equipamentos eletrônicos
decorrentes da alteração na tensão na rede de energia elétrica.
Aduziu a autora que o seu segurado, Rogério Alberto da
Silva, apólice de seguro no 0116.68.631-9, teve vários equipamentos
eletrônicos queimados por conta da oscilação na tensão de energia na data
de 31.10.2016 [fls. 20/23].
A r. sentença julgou improcedente o pedido [fls.
126/129].
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
pugnando pela reforma do julgado no intuito de obter o acolhimento de
sua pretensão.
O recurso comporta provimento. Explica-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020626-11.2019.8.26.0114 -Voto no
4
No caso dos autos, a pretensão da autora de
ressarcimento dos valores desembolsados em favor de seu segurado está
devidamente amparada pela narrativa e pelos documentos acostados aos
autos.
Os pedidos estão devidamente delimitados e instruídos
com provas documentais hábeis, cumprindo a inicial, desse modo, os
requisitos elencados nos artigos 319 e 320 do Diploma Processual Civil a
contento, sendo dispensável que se estabeleçam maiores contornos do que
busca em Juízo.
Ademais, considera-se que o ajuizamento de ação
regressiva por seguradora, com a finalidade de ressarcimento da
indenização paga a segurados, em decorrência de danos decorrentes da
oscilação da tensão na rede elétrica, não depende do esgotamento da via
administrativa.
O princípio estampado no artigo 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal, disciplina que a lei não excluirá da apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
Assim, a falta de acionamento da concessionária ou dos
segurados, por meio do procedimento administrativo indenizatório
previsto na Resolução Normativa no. 414/2010 da ANEEL, não constitui
óbice à pretensão formulada pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020626-11.2019.8.26.0114 -Voto no
5
A esse respeito, o artigo 203 da referida Resolução
Normativa dispõe:
“As disposições deste Capítulo se aplicam, exclusivamente, aos casos
de dano elétrico causado a equipamento instalado na unidade consumidora atendida em
tensão igual ou inferior a 2,3 kV.
Parágrafo Único. Não compete às agências estaduais conveniadas e à
ANEEL analisar os casos que tenham decisão judicial transitada em julgado, assim
como as reclamações de ressarcimento por danos morais, lucros cessantes ou outros danos
emergentes, o que não exclui a responsabilidade da distribuidora nesses casos. (Incluído
pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)”. grifado.
Ora, a presente demanda não trata de pretensão do
consumidor direcionada à distribuidora, mas sim de ação regressiva
proposta pela seguradora. No mais, se não compete à ANEEL a análise de
casos com decisão judicial transitada em julgado, tem-se que o referido
procedimento não é requisito necessário para o ingresso com a ação
judicial.
Presente, portanto, o interesse de agir da autora.
A ré, também, é parte legítima para ocupar o polo passivo
da demanda, pois é a concessionária de energia elétrica responsável pelo
fornecimento de energia ao segurado da requerente, que sofreram prejuízos
em razão de descargas elétricas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020626-11.2019.8.26.0114 -Voto no
6
No que diz respeito ao mérito da controvérsia, a
seguradora apresentou prova robusta de seu direito, como por exemplo, os
relatórios técnicos apontando as falhas nos equipamentos decorrentes da
oscilação de energia [fls. 24/33].
Além disso, a autora trouxe o comprovante de pagamento
destinado ao seu segurado relativo ao prêmio [fls. 34].
Observa-se que a ré, que com certeza dispunha de pessoa
técnico hábil a impugnar, nada produziu nesse sentido. Defende-se
alegando a ausencia de responsabilidade e que não foram verificadas
interrupções no fornecimento de energia.
Esquece-se que como concessionária de serviço público
essencial a CPFL responde de forma objetiva pelos danos causados a
terceiros.
O art. 37, § 6o da Constituição Federal estabelece que a
concessionária de serviço público de energia se responsabiliza
objetivamente por eventuais danos causados a terceiros, isentando-se
somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como
caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na
hipótese.
No mesmo sentido, veja-se o que segue:
“Prejuízos causados por oscilações na rede de energia administrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020626-11.2019.8.26.0114 -Voto no
7
pela ré - Responsabilidade objetiva da concessionária - Exegese do artigo 37, § 6°, da
Constituição Federal - Dano e nexo de causalidade demonstrados - Dever de indenizar
reconhecido - Recurso provido” [cf. TJSP, Ap. no 0127458-16.2008.8.26.0100,
Rel. Vianna Cotrim, 26a Câmara de Direito Privado, j. 20/02/2013];
“Seguro de Danos. Ação regressiva. A Blecaute - Danos elétricos
causados em painel eletrônico da autora - Culpa da concessionária de energia elétrica
demonstrada - Ressarcimento devido. Recurso Improvido” [cf. TJSP, Ap. no
0001391- 94.2001.8.26.0053, Rel. Antonio Nascimento, 26a Câmara de
Direito Privado, j. 16/10/2013].
Nem se diga que a eventual presença de descargas
atmosféricas poderiam ser consideradas como causa de força maior a elidir
a responsabilidade da concessionária.
Isso porque a descarga atmosférica é risco previsível
dentro da atividade da ré. Sobre o tema:
“Apelação. Ação regressiva. Seguro residencial. Queima de
equipamentos em razão de oscilação na tensão de energia elétrica. Sub-rogação da
seguradora nos direitos do segurado, em razão do pagamento de indenização. Art. 786
do CC. Inversão do ônus da prova. Cabimento. Ré que não se desincumbiu de
demonstrar a normalidade da tensão fornecida na data do sinistro. Ausência de caso
fortuito ou força maior. Descargas atmosféricas que são previsíveis, cujos danos deveriam
ser evitados com o uso de tecnologia adequada. Desnecessidade de pedido administrativo.
Art. 204 da Resolução N.o 414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020626-11.2019.8.26.0114 -Voto no
8
ação, constitucionalmente previsto. Recurso Provido”. [cf. TJSP, Ap. n.
1121840-63.2014.8.26.0100; Des. Relator(a): Azuma Nishi; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
18/08/2016; Data de registro: 18/08/2016].
“Ação regressiva. Danos patrimoniais. Prestação de serviços.
Fornecimento de energia elétrica. Oscilação e descarga elétrica que danificou
eletrodomésticos do segurado. Falta de interesse de agir. Inocorrência. Inaplicável o
disposto no art. 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Acesso ao judiciário
que não está condicionado ao requerimento administrativo. Aplicação do CDC, uma vez
que a seguradora se subroga em todos os direitos do segurado, que era consumidor. Serviço
que é essencial e deve ser prestado de forma contínua e adequada. Concessionária de
serviço público que responde objetivamente, nos termos do art. 37, §6o, CF. Alegação de
caso fortuito. Não demonstração. Danos materiais devidamente comprovados.
Indenização devida à seguradora em ação regressiva. Honorários advocatícios
sucumbenciais. Montante que não deve ser diminuído. Arbitramento que atende os
parâmetros previstos nas alíneas "a", "b" e "c" do §3o do artigo 20 do Código de
Processo Civil. Minoração desnecessária. Sentença mantida. Apelo improvido” [cf.
TJSP, Ap. no 1026311-72.2014.8.26.0114; Relator(a): Ruy Coppola; 32a
Câmara de Direito Privado; j. 25/02/2016].
No caso dos autos, a autora apresentou elementos
suficientes à demonstração de seu direito, sendo os laudos de vistoria
conclusivos para demonstrar a oscilação de energia como causa do dano
nos equipamentos dos segurados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020626-11.2019.8.26.0114 -Voto no
9
Até porque, não poderia a demandante produzir outras
espécies de laudo técnico, que não os colacionados aos autos.
Portanto, reforma-se a r. sentença para julgar procedente
o pedido formulado na exordial e compelir a companhia de energia ao
pagamento de R$ 5.563,61.
A quantia deverá ser corrigida monetariamente pela
Tabela Prática deste TJSP desde a data do pagamento, acrescidos de juros
moratórios de 1% ao mês a partir da citação.
Vencida a ré, responderá pelo desembolso das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor
da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
o que se faz para remunerar o trabalho adicional do advogado em grau
recursal.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica